Tribunal: TJMT
Processo: 1015425-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015425-72.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 013.061.241-31 (TERCEIRO INTERESSADO), J. H. O. R. - CPF: 070.895.131-73 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. O. F. - CPF: 096.101.771-66 (TERCEIRO INTERESSADO), N. O. R. - CPF: 070.895.271-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (SUSCITADO), MARCIO MARTINS FERREIRA - CPF: 000.732.841-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS – INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO MBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1o, DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1o E 2o, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I - A incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, §1o, da Lei Maria da Penha não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora.

II - Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito.

R E L A T Ó R IO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo JUÍZO DA 5a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, em face do JUÍZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER da mesma Comarca, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com pedidos de Guarda, Alimentos e Partilha de Bens que tramita sob o no 1036017-48.2019.8.11.0041.

Na instância originária, o Suscitado, ao fundamento de que uma recente alteração promovida na Lei Maria da Penha excluiu da competência dos Juizados de violência doméstica o julgamento e processamento do pedido de partilha de bens, se declarou absolutamente incompetente e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões da Capital.

Ao receber os autos, o Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões suscitou o conflito em análise, ao argumento de que a incompetência do Suscitado para a apreciação do pedido de partilha de bens não afetaria as demais pretensões formuladas cumulativamente pela autora da demanda, isto é, os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, guarda e alimentos.

A Procuradoria de Justiça, manifestando concordância com as razões tecidas pelo Suscitante, opinou pela procedência do conflito.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO DOS SANTOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O conflito tangencia recente inovação introduzida na Lei Maria da Penha, que, em seu artigo 14-A, §1o, afastou da competência dos Juizados Especializados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o processamento e julgamento da pretensão de partilha de bens:

Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1o
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
.

Ocorre que, no caso em tela, a partilha de bens não foi a única pretensão formulada nos autos originários. Em sua petição inicial, a parte autora cumulou pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, guarda e alimentos, todos legalmente admitidos no âmbito dos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dito isso, entendo que se aplica analogicamente a previsão contida no art. 45, §§1o e 2o do CPC. Em seus termos, havendo cumulação de pedidos dentre os quais figura pretensão de interesse da União, caso esse interesse diga respeito apenas a parte do litígio, o juiz estadual não deve encaminhar os autos, na integralidade, à Justiça Federal. Nesse caso, deve apenas ser recusada a cumulação objetiva, com a extinção, sem exame de mérito, do pedido que envolva o interesse federal.

É o que se extrai da redação do referido artigo legal:

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;

II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

§ 1o

Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação
.

§ 2o Na hipótese do § 1o, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas
.

Portanto, a incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens não poderia inquinar os demais pedidos formulados pela parte autora. Seguindo a lógica do art. 45 do CPC, competia ao Suscitado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício dessa pretensão afastada do âmbito dos juizados especializados, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais pelo rito sumaríssimo.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS – INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1o, DA LEI MARIA DA PENHA –
INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1o E 2o, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS
- COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I - A incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, §1o, da Lei Maria da Penha não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora. II - Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito.

(N.U 1001922-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente o conflito
, declarando a competência do
Juízo da 2a

Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação, ressalvado o pedido alusivo à partilha de bens.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 01 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 5o VOGAL (DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA), APÓS O VOTO DA RELATORA JULGANDO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO CONFLITO. OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5o VOGAL)

Egrégia Câmara
.

A questão posta em debate não é inédita nesta Turma. Recentemente, mais precisamente em 07/05/2020, decidimos o Conflito de Competência n. 1001922-81.2020.8.11.0000, que tratou de caso análogo, e que, inclusive, foi citado como precedente pela eminente relatora em seu voto.

Na ocasião em que participei do julgamento na condição de Vogal, foi julgado parcialmente procedente o conflito, declarando a competência do Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital para o processamento e julgamento da ação, ressalvando o pedido alusivo à partilha de bens.

Tendo em vista que o caso em comento é exatamente o mesmo, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente relatora, por entender que a incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens não pode, de fato, prejudicar os demais pedidos formulados pela parte autora, quais sejam, o de reconhecimento e dissolução de união estável, guarda, alimentos e regulamentação de visitas, todos legalmente admitidos no âmbito dos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Forte em tais fundamentos, não há como divergir do entendimento manifestado pela relatora, que acompanho integralmente, para
julgar parcialmente procedente
a presente o conflito, declarando a competência do Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital para o processamento e julgamento da ação, ressalvando o pedido alusivo à partilha de bens.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 2020:

PARCIALMENTE PROVIDO.UNÂNIME.